Tribunal: TJES
Processo: 5005662-55.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005662-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIK ALLEN VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
(AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). Ademais, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2 – O STJ já se manifestou no sentido de que
as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de preclusão. Dessa forma, não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da preclusão
(AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

3- Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

MAIK ALLEN VIANA
, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que pronunciou o réu para seja submetido ao Tribunal do Júri como incurso no art. 121 § 2º incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP nos autos nº 0000189-38.2014.8.08.0050.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prova judicial que demonstre de forma indiciária que o paciente cometeu o crime. Aduz que “
não existe um único depoimento ou prova documental que conclua ser o paciente mandante do crime em questão,

existem apenas uma série de depoimentos de pessoas que “ouviram dizer” que Peterson executava as ordens emanadas por CARLOS EDUARDO e MAIK ALLEN, entretanto, ninguém afirma saber, nem mesmo por “ouvir dizer”, que o crime tipificado na denúncia foi ordem emanada pelo paciente, MAIK ALLEN”.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5133469).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração (ID 5298652).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

MAIK ALLEN VIANA
, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que pronunciou o réu para seja submetido ao Tribunal do Júri como incurso no art. 121 § 2º incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prova judicial que demonstre de forma indiciária que o paciente cometeu o crime. Aduz que “
não existe um único depoimento ou prova documental que conclua ser o paciente mandante do crime em questão,

existem apenas uma série de depoimentos de pessoas que “ouviram dizer” que Peterson executava as ordens emanadas por CARLOS EDUARDO e MAIK ALLEN, entretanto, ninguém afirma saber, nem mesmo por “ouvir dizer”, que o crime tipificado na denúncia foi ordem emanada pelo paciente, MAIK ALLEN”.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5133469).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração (ID 5298652).

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
(AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

No caso, extrai-se dos autos que o paciente não recorreu da sentença de pronúncia, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pelo corréu Carlos Eduardo Viana da Silva.

Assim, busca o paciente pela via estreita do habeas corpus discutir a inexistência de indícios de autoria, argumentando que não foi colhida nenhuma prova judicial que aponte ser ele o autor do crime.

Como se sabe, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que
as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de preclusão. Dessa forma, não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da preclusão
(AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Ainda sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO FORMULADA APÓS A PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA. FORMULADÇÃO DE ALEGAÇÕES EM HABEAS CORPUS DIRIGIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVAS. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PROVIDÊNCIA INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES DO JUIZ-PRESIDENTE. PRESERVAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO.

1. Evidenciado que a alegada ausência de indícios de autoria foi formulada quando já preclusa a decisão de pronúncia, tendo a própria defesa desistido do recurso cabível contra a decisão, inviável a formulação da pretensão em habeas corpus dirigido ao Tribunal a quo, via eleita carente de dilação probatória.

2. A defesa alega que a decisão toma como base dois elementos que, segundo a jurisprudência das cortes superiores, não são suficientes a determinar a submissão de um réu ao julgamento em plenário. Esses dois elementos são: (i) elemento informativo - testemunha anônima - colhido unicamente durante o inquérito policial, e (ii) testemunhas exclusivamente de ouvir dizer ouvidas durante a fase judicial, mas a aferição de tais alegações não é cabível por meio de habeas corpus, diante da impossibilidade de exame de provas.

3. A alegação subsidiária de ilegalidade da dissolução do Conselho de Sentença foi devidamente refutada pelo Tribunal de origem, pois cabe ao Juiz Presidente preservar a imparcialidade do Conselho de Sentença, o que foi devidamente realizado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 161.114/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.